Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ATO ILÍCITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ART. 85 DO CPC/2015. OMISSÃO EXISTENTE QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISPOSITIVO RETIFICADO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina a sanar vício de falta de clareza na fundamentação (obscuridade, contradição, erro material) ou de deficitária fundamentação (omissão). Não ocorrendo obscuridade, omissão ou contradição, tampouco erro material no acórdão, vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos.
2. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil/2015, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado à parte inocente.
3. A apresentação de documentos que não auxiliam no julgamento, ou mesmo que não possuem vínculo com o caso dos autos, não configura flagrante conduta de má-fé processual (art. 80 do CPC/2015). Não se pode equiparar a juntada de documentos desatualizados ou inaplicáveis ao caso, com situações fraudulentas que ensejam a aplicação da aludida multa, tais como a ação ardilosa de alterar dolosamente a verdade dos fatos.
4. De acordo com o art. 86 do CPC/2015, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais. Ainda, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
5. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração da parte ré. Deu-se parcial provimento aos Embargos de Declaração do autor.